Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Processo : 0736039-80.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que estabeleceu à ré-agravante multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, em razão do descumprimento da tutela de urgência deferida para “determinar à requerida que custeie integramente a cirurgia prescrita à requerente pela médica assistente no ID 158108170, inclusive os honorários médicos indicados pela profissional no ID 158108174, incluídos aí os honorários do médico assistente, no montante total de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)”. Todavia, consoante informado no ofício de id. 52911311 e confirmado em consulta nos autos de origem (0719561-91.2023.8.07.0001), sobreveio sentença em 26/10/2023 (id. 173309053), que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator